Tribunal: STF
Processo: RE 378877
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. ART. 8º, CAPUT, DA LEI
   9.718/98. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONSTITUCIONALIDADE.
   PRECEDENTES.
I - O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos
   RE 336.134/RS e RE 357.950/RS, decidiu pela constitucionalidade
   do art. 8º, caput, e § 1º, da Lei 9.718/98.
II - Desnecessidade
   de lei complementar para majoração de alíquota de contribuição
   cuja instituição ocorreu nos termos do art. 195, I, da CF.
   Precedentes.
III - Aplicação, no tempo, dos efeitos da
   declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei
   9.718/98. Redação anterior ao advento da EC 20/98.
IV - Embargos
   de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega
   provimento.